Tribunal: TJSP
Processo: 1022629-66.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI ANTERIOR QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.